Tribunal: STF
Processo: ARE 1374240
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. TEMA RG Nº 957: REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CRFB: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EXCLUSÃO. O contribuinte tem o direito de excluir os créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, uma vez que não configuram acréscimo patrimonial da empresa, não se equiparando a lucro ou renda. Precedentes desta Corte e do STJ.“ (e-doc. 6).



    2. Opostos embargos de declaração sob alegação de obscuridade, foram rejeitados (e-doc. 7, p. 28/31).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 97; 103-A; 150, § 6º, e 153, inc. III e § 2º, do Texto Constitucional. Nas razões recursais, alega-se, em síntese:



    “Inicialmente, não poderia a Corte Federal a quo simplesmente afastar a aplicação de dispositivos legais (Lei Complementar nº 160/2017, cujos artigos 10º e 9º, acrescentaram os parágrafos 4º e 5º, ao artigo 30 da Lei nº 12.973/14), pois a negativa de vigência à regra legal pressupõe declaração de sua inconstitucionalidade, através de manifestação do plenário do Tribunal, consoante reserva estabelecida pelo art. 97, da Constituição, verbis: 



    (...)



    Por fim, estabelece o artigo 150, § 6º da CF/88, a exigência de lei específica para que sejam reconhecidas as hipóteses de remissão, isenção ou exclusão do crédito tributário. Tal norma está sendo afrontada diretamente ante a não observância pelo TRF4 dos requisitos estabelecidos pelo artigo 30 da Lei nº 12.973/14, em seus §§ 4º e 5º, que foram acrescentados pela Lei Complementar nº 160/2017. 



    Também um dos princípios constitucionais relativos ao Imposto de Renda é o da universalidade (art. 153, §2º, I, da CF), segundo o qual o imposto incide sobre quaisquer rendimentos da pessoa, seja física ou jurídica. Essa norma também está sendo afrontada pelo TRF4, ante a desconsideração do artigo 30 da Lei nº 12.973/14, com a redação da pela LC 160/2017, pois a própria Lei do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica determina que as subvenções recebidas (como são classificados os créditos presumidos do ICMS) integram o conceito de receita bruta operacional, integrando, assim, a base de cálculo do referido imposto.” (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A irresignação não merece prosperar.



    5. Conforme teor do acórdão recorrido, os créditos presumidos de ICMS, decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos Estados-membros, não configuram acréscimo patrimonial da empresa, não se equiparando a lucro ou renda, base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 



    6. Além disso, faz-se referência ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o benefício fiscal em debate foi excluído do próprio conceito de receita bruta operacional previsto no art. 44 da Lei nº 4.506, de 1964, o que torna irrelevante a qualificação jurídica do benefício fiscal — subvenção para custeio ou subvenção para investimento — e, consequentemente, os requisitos do art. 30 da Lei nº 12.973, de 2014, mesmo após as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 160, de 2017.



    7. Cumpre apontar, ainda, que esta Corte já definiu, ao analisar o Tema nº 957 do ementário da Repercussão Geral, que “(a) controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional”.



    8. No caso em análise, a decisão recorrida não declarou a inconstitucionalidade de normal legal, tampouco afastou a sua aplicação, mas tão somente interpretou norma infraconstitucional. Ora, conforme entendimento deste Tribunal, para que se possa reconhecer a violação ao art. 97 da CRFB ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, é necessário que a decisão do Órgão fracionário fundamente-se expressamente na incompatibilidade da norma legal com o texto constitucional. Sobre o tema, veja-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DE ÁREA DE RISCO. ILEGALIDADE DE NORMA REGULAMENTDORA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.257.744-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/08/2020, p. 28/08/2020; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Tendo em vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator